Tribunal: TJMT
Processo: 1019710-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1019710-11.2020.8.11.0000
AUTOR: ASSOCIACÃO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL
INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil que questiona a inconstitucionalidade da Lei Ordinária n. 10.819/19 que alterou a Lei n. 8.278/04 e “re-conceituou a receita corrente líquida, conforme preconizado na Lei Complementar 10/01, em receita ordinária liquida do tesouro com o claro intuito de suprimir o direito dos servidores públicos estaduais de terem acesso à Revisão Geral Anual, de autoria do Estado de Mato Grosso”.
O autor da ação sustenta que a revisão geral anual é um direito garantido pelo artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e pelo artigo 147 da Constituição Estadual, resguardada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela revogada Lei n. 8.278/04, ao ponto que a Lei Complementar n. 101/01 ressalva a RGA da lista de vedações em relação às despesas de pessoal que atinam ao limite estabelecido no artigo 22 da referida lei.
Alega que a indigitada Lei n. 10.819/19, ao remodelar a capacidade da receita financeira do Estado de Mato Grosso (receita corrente líquida em receita ordinária líquida do tesouro), condicionou o pagamento da RGA à capacidade financeira do Estado, refletindo em mecanismos inconstitucionais a impedir o acesso dos representados do autor da ação à revisão geral anual.
Requer a concessão de medida cautelar para suspender a aplicação da lei objurgada, até o julgamento final da ação direta e, no mérito, a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 10.819/19 que alterou a Lei n. 8.278/04, por violar o artigo 147 da Constituição Estadual.
Em razão da relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, adoto o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.869/99, aplicável por interpretação extensiva às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados.
Requisitem-se informações à Assembleia Legislativa Estadual e ao Governador do Estado de Mato Grosso, que deverão prestá-las, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, c/c o artigo 172, § 2o, do RITJMT.
Decorrido o prazo referido, cite-se o Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para defender o texto impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, forte no artigo 125, § 2o, da Constituição Estadual, c/c artigo 8o da Lei n. 9.868/99.
Após, abra-se vista ao Procurador-Geral de Justiça, pelo prazo de dez (10) dias, para emitir parecer, nos termos do artigo 173 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.